Tribunal: TJMT
Processo: 1002974-78.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Vistos etc.
Dr. Douglas Cristiano Alves Lopes impetra habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de Maickon Douglas da Conceição Pereira, com prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Declina como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.
Sustenta que o juízo a quo determinou a prisão preventiva do beneficiário amparado em fundamentação insuficiente e afastada das diretrizes do Código de Processo Penal, gerando, assim, uma situação de ilegalidade com a manutenção da constrição ao status libertatis
Aduz, ainda, que a manutenção da segregação cautelar do beneficiário constitui antecipação de pena, e que em caso de eventual condenação, o regime de cumprimento de pena será diverso do fechado.
Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade as investigações e eventual ação penal em seu desfavor.
Desta forma, requer a concessão do mandamus, em liminar, para ver revogada a constrição cautelar ou aplicadas providências cautelares menos gravosas em favor do beneficiário, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, constato que as afirmações apresentadas pelo impetrante não asseguram, num juízo sintético de cognição, o direito pleiteado ao paciente, não apontando de forma reluzente a ilegal segregação que minou a liberdade daquele.
Consta dos autos que na data de 17 de fevereiro de 2021. o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
Protesta o impetrante, de que não há nos autos fundamentação crível para a manutenção do paciente segregado cautelarmente, não tendo o magistrado de origem, demonstrado a necessidade da prisão.
Ao determinar a prisão preventiva, o magistrado de origem assim fundamentou:
"Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito. Dessume-se dos autos que a Polícia Militar realizava patrulhamento pela Vila Itamaraty quando depararam com o autuado em uma motocicleta, evidenciando nervosismo. Ao realizarem abordagem policial, em busca pessoal localizaram nas vestes do acusado a quantia de R$100,00 em notas diversas e uma porção de substância entorpecente, sendo que o acusado não soube informar a origem do dinheiro que portaram. Considerando a informação do acusado de que havia mais entorpecentes em seu estabelecimento comercial, a guarnição deslocou ao imóvel citado pelo acusado, tendo localizado outras porções de substância entorpecente. Em consulta aos Sistemas do Poder Judiciário, constatou-se que o autuado registra demanda penal n.o 3881-09.2020.8.11.0064, em trâmite neste Juízo, qual fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, estando em grau recursal. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante do fato de que o autuado já registra outra demanda penal em que fora condenado recentemente, estando em grau recursal, situações essas que remontam a necessidade do decreto preventivo para a garantia da ordem pública." (sic - id. 77161977)
Analisando a decisão questionada, observo que o magistrado pautou a necessidade da segregação cautelar na prova da materialidade delitiva, nos indícios de autoria, no contexto em que o delito se deu e por existir condenação pretérita em desfavor do paciente, ainda que pendente de trânsito em julgado, em que foi apenado com 5 anos de reclusão em regime semiaberto pela prática de crime de idêntica natureza.
E esses elementos, em princípio, refletem a idoneidade do decreto cautelar.
No tocante à suposta ofensa ao princípio da proporcionalidade, no sentido de que caso o paciente venha a ser condenado, receberá pena que comporte o regime inicial de cumprimento de pena, diverso do fechado, tenho que tal linha de raciocínio, ainda que louvável, não é garantidora de êxito algum.
Ao contrário de outros ramos do Direito, que após exaustivas análises e decisões por Tribunais Regionais e Federais conseguem julgar em bloco determinados temas e com isso indicar o êxito ou não de determinada pretensão, no Direito Penal, cada caso é um caso e, portanto, pretender determinar que o regime inicial de cumprimento de pena será diverso do fechado, na seara restrita do habeas corpus, ainda mais como argumento em liminar, é promover um exercício de futurologia, o que, por causas óbvias, não é admitido pela estrutura jurídica do País.
Prosseguindo, quanto à existência de predicados pessoais que habilitariam o paciente a aguardar o fim das investigações em liberdade, entendo que os referidos predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõem aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.
Do mesmo modo, a presença dos requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema inviabiliza, ao menos em juízo de cognição sumária, a revogação da segregação preventiva e até mesmo a aplicação de medidas cautelares de natureza mais branda.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e em até 5 dias.
Com elas nos autos, colha-se o parecer ministerial.
Na sequência, encaminhem-se os autos ao Relator originário.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator em substituição legal